Tribunal: TJBA
Processo: 8010275-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010275-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNICE PITANGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO MELO BARBOSA SAMPAIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

ACORDÃO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DO RÉU E LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESCOLHA JUSTIFICADA. SÚMULA 33 DO STJ.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento contra decisão que, de ofício, declarou a incompetência do juízo de Salvador e determinou a remessa dos autos para o domicílio da autora (Itaparica/BA). A demanda principal versa sobre obrigação de fazer para autorização de cirurgia cervical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o consumidor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação e se o magistrado pode declinar dessa competência de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A competência territorial em ações de consumo é relativa e constitui faculdade do consumidor escolher entre o seu domicílio, o domicílio do réu ou o local de cumprimento da obrigação (Art. 101, I, do CDC; Arts. 46 e 53, III, 'd', do CPC). 2. Existindo sede da operadora de saúde na comarca eleita e sendo Salvador o local onde se situam o hospital e o médico para a realização da cirurgia, a escolha não é aleatória nem abusiva. 3. Sendo a competência relativa, é vedado o declínio de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 4. A regra do art. 63, § 5º, do CPC, incluída pela Lei nº 14.879/2024, não se aplica quando há vinculação objetiva com a sede da parte ou com o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para manter a competência em Salvador. Tese: O consumidor possui a faculdade de ajuizar a ação no foro do domicílio do réu ou no local do cumprimento da obrigação, sendo vedado o declínio de competência de ofício quando a escolha estiver amparada em critérios objetivos legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento de nº
8010275-46.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EDNICE PITANGA DOS SANTOS
e Agravados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e JULGAR PROVIDO o presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procuradoria de Justiça